Tribunal: TJDFT
Processo: 0711414-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. CAPACIDADE ECONÔMICA DO EXECUTADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos.
2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para o adimplemento da dívida se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias.
3. A aferição sobre a real capacidade econômica da parte executada, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua verba remuneratória, sem afrontar sua dignidade, é matéria que demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento.
4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.